Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
D E S P A C H O A agravante deve justificar o motivo do sigilo atribuído à petição recursal e a todos os documentos que a instruem, bem como deve esclarecer a razão do sigilo da petição protocolada em 19/3/2021 e dos documentos que a acompanham porquanto o processo, no juízo de origem, não tramita sob sigilo ou em segredo de justiça. Deve esclarecer também o motivo para a anexação da enorme quantidade de documentos ao recurso e à petição apresentada em 19/3/2021, tendo em vista que os autos são eletrônicos e não se mostra possível instruir recurso com elementos de prova documental não submetidos à apreciação do i. juízo de origem. É imperioso informar expressamente se constam dos autos do processo de referência e os respectivos números de identificação de cada um dos documentos em lista sequencial para viabilizar a conferência. Convém lembrar não haver a obrigatoriedade de juntada de documentos dos autos do processo de referência no agravo de instrumento, segundo a previsão do art. 1.017, § 5o, do CPC, mas com a anexação de documentos ao recurso, incumbe ao advogado da parte recorrente apresentá-los em ordem e condições de serem examinados pelo órgão julgador. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para atendimento integral à determinação, sob advertência de imediato levantamento do sigilo e desentranhamento de todos os documentos anexados. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos para exame do pedido liminar. Brasília-DF, 22 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora